Tribunal: STF
Processo: RE 1506742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Triunfo Agroindusgtrial Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTROLE DO PREÇO DA GASOLINA. PREJUÍZO AO SETOR SUCROALCOOLEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TESE JURÍDICA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO PERÍODO QUESTIONADO. REFLEXOS NOS NEGÓCIOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    1. Apelações interpostas por Triunfo Agroindustrial Ltda. e, adesivamente, pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de procedimento comum, objetivando a condenação da União e da Petrobrás ao ressarcimento da integralidade das perdas e danos suportados pela empresa autora em decorrência da política de controle de preço da gasolina, o que teria gerado defasagem do preço do álcool.



    2. O entendimento amplamente majoritário na doutrina e na jurisprudência acolhe a aplicação da Teoria da Asserção para aferir a presença ou não das condições da ação, de sorte que, ao magistrado, cabe realizar uma verificação abstrata da plausibilidade entre os fatos narrados na petição inicial e as consequências jurídicas atribuídas aos demandados.



    3. No caso concreto, as alegações apresentadas pela autora demonstram, ao menos de forma abstrata, a pertinência subjetiva necessária para incluir a União no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União rejeitada.



    4. De acordo com Triunfo Agroindustrial Ltda., o juízo de origem teria cerceado seu direito de defesa ao indeferir, na sentença, a produção de todos os meios de prova requeridos, notadamente a pericial, reputada necessárias pelo próprio magistrado de primeiro grau que chegou a nomear o perito indicado pelo Departamento de Economia da UFAL, José Alex Tenório da Costa, que aceitou o múnus público e formulou proposta de honorários periciais.



    5. De fato, chama atenção o teor do despacho proferido em 06.09.2018, oportunidade em que o juízo de origem reputou imprescindível a nomeação de um perito economista, momento em que a manifestação do CADE utilizada na fundamentação da sentença já estava acostada aos autos.



    6. Todavia, restou explicitado pelo magistrado de primeiro grau que, no curso da fase de conhecimento, houve uma melhor percepção da questão controvertida, a qual, na realidade, consiste em matéria exclusivamente de direito: definir se a política pública de intervenção do Governo Federal no preço da gasolina adotada no período compreendido entre os anos de 2006 a 2011 é uma prática lícita ou ilícita.



    7. Assim, na realidade, evidenciou-se que a prova pericial pretendida somente seria imprescindível caso restasse reconhecida a ilegalidade aduzida na exordial, pois, nessa hipótese, a quantificação do dano realmente demandaria cálculos extremamente complexos a serem realizados por um expert, o que poderia ser efetivado na fase de liquidação de sentença.



    8. Embora o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial na própria sentença, não se coadune com a atuação cooperativa exigida expressamente de todos os sujeitos processuais no art. 6º do CPC/2015, está correto o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau quando promoveu a revisão de seu entendimento anterior para reputar desnecessária a realização da prova pericial, já que a definição da tese jurídica desenvolvida na petição inicial lhe é prejudicial.



    9. Mesmo nas causas complexas o juiz permanece munido da prerrogativa de indeferir quaisquer meios de prova que se mostrem inúteis, pois o CPC/2015 não introduziu qualquer restrição ao livre convencimento motivado.



    10. Não há fundamento para o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa do autor, haja vista que, nos termos já delimitados, a prova pericial somente seria imprescindível caso houvesse o reconhecimento da alegada prática ilegal e abusiva pela União e pela Petrobrás. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que ‘a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief’, o que encontra expressa previsão no art. 282, § 1º do CPC/2015. (REsp 1731464/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; AgInt no REsp 1720264/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018; AgRg no REsp 1525861/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015).



    11. No caso concreto, é perfeitamente possível superar o reconhecimento formal da violação ao princípio da cooperação, uma vez que não faz sentido produzir prova acerca da quantificação de um prejuízo cuja suposta causa sequer obteve a chancela da ilicitude. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa do autor.



    12. No concernente à prescrição, matéria de ordem pública e que pode ser deduzida em qualquer tempo e grau de jurisdição, tem-se que, de acordo com a PETROBRÁS, a pretensão deduzida por TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. deve ser submetida ao prazo prescricional de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3º do Código Civil de 2002 por se tratar de evidente hipótese de reparação civil por supostos danos suportados em decorrência da política de controle do preço da gasolina atribuída à União e à Petrobrás. Todavia, a questão está pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (Tema 553), em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil. Embora a PETROBRÁS se enquadre como uma sociedade de economia mista, portanto, com natureza jurídica de direito privado, deve prevalecer a aplicação do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, haja vista que a União Federal figura no polo passivo da presente ação indenizatória, de sorte que ambas estão, ao menos em tese, sujeitas à mesma extensão do pleito reparatório formulado. Desta forma, considerando que a autora indica que os prejuízos advindos da política de intervenção nos preços da gasolina ainda persistem, somente estão prescritas as parcelas anteriores ao período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito, a teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ. Portanto, cumpre reafirmar que o capítulo impugnado da sentença recorrida está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação da Petrobrás.



    13. Prosseguindo no exame do mérito, identifica-se que a questão controvertida nos autos reside em saber se a Petróleo Brasileiro S/A e a União Federal teriam infringido a ordem econômica e a Lei do Petróleo ao interferirem indevidamente no preço da gasolina, o que teria tornado o etanol produzido pelas usinas desvantajoso ao consumidor final, afetando negativamente o setor sucroalcooleiro.



    14. Sustenta a empresa autora que a União e a Petrobrás teriam manipulado os preços de venda de combustíveis por todo o período compreendido entre 2002 e 2011, mediante a adoção de uma política intervencionista nitidamente voltada a manter artificialmente os preços de derivados de petróleo, especialmente da gasolina, o que teria impactado a venda de etanol por torná-lo menos atrativo para o consumidor final, sujeitando todo o setor sucroalcooleiro, por consequência, a prejuízos com a venda de seu produto por valor abaixo do custo para evitar perecimento.



    15. Conforme consta dos autos, a própria Petrobrás reconhece que assume publicamente a influência do acionista controlador na estabilidade dos preços de venda de combustíveis, sempre buscando objetivos macroeconômicos e sociais por meio da Petrobras, conforme permitido por lei.



    16. Além disso, restou evidenciado que apenas 30% (trinta por cento) do preço final ao consumidor correspondem à parcela da Petrobras, haja vista a existência de diversos fatores alheios às decisões da companhia (tributos, etanol anidro e margens de distribuição e de revenda), de sorte que o preço praticado pela Petrobras não impacta completamente o preço final na bomba dos postos de combustíveis.



    17. Pela vasta gama de provas documentais produzidas, restou elucidado apenas que a política adotada pela Petrobrás, de não repassar imediatamente ao mercado interno a volatilidade dos preços internacionais, consiste em uma prática condizente como sua finalidade estratégica.



    18. O CADE se pronunciou na fase de conhecimento quando destacou que ‘no setor da economia analisado vigora o regime de liberdade de preços no mercado de combustíveis automotivos, não existindo no período das supostas irregularidades qualquer normativo que regulamentasse um eventual controle de preços por parte do estado’.



    19. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica asseverou ainda que a partir da Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo), a liberalização no mercado de combustíveis automotivos se deu de modo mais efetivo, de sorte que ‘os reajustes nos preços dos combustíveis cabem exclusivamente a cada agente econômico - do poço ao posto revendedor -, que estabelecem seus preços de venda e margens de comercialização em cenário de livre concorrência. Logo, nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou quantidades para comercialização de combustíveis automotivos.’



    20. Não se pode olvidar, ainda, que há atualmente políticas públicas que incentivam a produção e comercialização do etanol pelas usinas, como é o caso da elevação da mistura obrigatória de etanol na Gasolina Tipo A, de 25% para 27,5%, para a produção da Gasolina Tipo C, nos termos da Lei n.º 13.033/14.



    21. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao analisar matéria semelhante, nos autos do Procedimento de Averiguação Preliminar n° 08012.007897/2005-98, assentou por meio de sua Secretaria de Direito Econômico que não existiam indícios de predação por parte da PETROBRAS em face da Refinaria Manguinhos que justificassem a abertura de Processo Administrativo. Com efeito, na ocasião o CADE enfatizou as seguintes premissas: i) no mercado de combustíveis, vigora o regime da liberdade de preços, não existindo qualquer normativo que regulamentasse um eventual controle por parte do Estado; ii) com a Lei do Petróleo (Lei n° 9.478/97) e suas alterações, desde 2002 os reajustes nos preços dos combustíveis cabem exclusivamente a cada agente econômico, por isso nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou quantidade para comercialização de combustíveis; iii) os agentes econômicos que atuam nesse segmento estão sujeitos a Lei n° 12.529/2011 que estabeleceu o controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC.



    22. Embora tais diretrizes não sejam vinculantes, mas lastreado concomitantemente nos Pareceres do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de Petróleo, é possível arrematar que, de fato, a PETROBRAS e a União Federal não possuíam meios concretos e diretos de controle de preços do setor de combustíveis que pudessem atrair a responsabilidade civil Estatal, vale dizer, ainda que estivesse comprovado nos autos a existência de eventuais danos suportados pela parte demandante, o que se percebe é que não há como vinculá-lo a qualquer conduta das partes requeridas.



          23. A apontada limitação de preço do etanol a 70% (setenta por cento) do preço da gasolina não foi ditada pela União Federal e tampouco pela PETROBRAS, mas sim pelo mercado, que é livre para fixar preços, de acordo com a Constituição Federal de 1988.



    24. No caso dos autos, não há nexo causal entre os prejuízos alegadamente suportados pela apelante e a atuação da União ou mesmo da Petrobrás, o que constitui evidente óbice à obrigação de indenizar, porquanto não se verifica ilegalidade na política pública de intervenção do Governo Federal no preço da gasolina.



    25. Apelação improvida. Recurso adesivo prejudicado. Verba honorária sucumbencial devida pela autora majorada em 10% (dez por cento) - art. 85, § 11 do CPC (R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00).”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, § 6º, e 170, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Argumenta que “há 4 (quatro) fatos relevantes que estão incontroversos nos autos e, mais, delineados pelas instâncias ordinárias na r. sentença e o r. acórdão que a manteve: (1) o preço da gasolina é um preço administrado pela União, através da Petrobrás; (2) a Petrobrás é detentora de ‘quase monopólio’ no mercado de combustíveis brasileiro; (3) o preço da gasolina foi operado em desconformidade com a realidade do mercado (oferta e demanda) por objetivos ‘macroeconômicos’; e, (4) o preço do etanol (produto desta Recorrente) concorre com o preço da gasolina (produto da Recorrida)”.



    Alega que, “[s]endo uma ‘quase monopolista’ no âmbito do mercado de combustíveis automotivos, a Petrobras ocupa uma posição dominante no mercado e utilizou-a para manter preços (ainda que temporariamente) insensíveis à realidade de mercado, situação que, na forma do art. 170, IV, da CF, representa infração ao primado da livre concorrência”.



    Aduz que “constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados, exercer de forma abusiva posição dominante”.



    Ressalta que, “ainda que de modo realmente eufêmico, a Petrobrás ‘assume publicamente a influência do acionista controlador na estabilidade dos preços de venda de combustíveis’ e, mais, a política de preços adotada foi a de ‘não repassar imediatamente ao mercado interno a volatilidade dos preços internacionais’.



    Discorre que, “ao ‘não repassar imediatamente’ ao consumidor as alterações que o preço do combustível deveria necessariamente sofrer em razão do funcionamento normal do mercado, é certo que a Petrobrás violou o primado da livre concorrência, já que exerceu o seu ‘direito à insensibilidade’, operando com preços absolutamente desconectados da realidade, ainda que com metas ‘macroeconômicas’, exclusivamente porque sabia que, dado o seu porte e a sua posição dominante, esse ‘não repasse’ lhe seria suportável economicamente – olvidando-se, porém, que isso seria marcadamente insuportável aos demais agentes do mercado em que atua”.



    Salienta que “o fato de a Petrobrás ter ingerência sobre ‘apenas’ 30% do preço final do produto, mormente quando aliado à sua posição dominante e à sua confissão de influência direta da União em sua política de preços, está longe – muito longe – de configurar uma espécie de excludente de ilicitude de seu proceder no mercado, pois que, diversamente do que constou do r. acórdão regional, o ilícito anticoncorrencial não precisa afetar ‘completamente’ um produto ou uma parcela do mercado para se configurar”.



    Pontua que “não torna lícita a conduta da Petrobrás o fato de que a ‘limitação de preço do etanol a 70% (setenta por cento) do preço da gasolina não foi ditada pela União Federal e tampouco pela Petrobrás, mas sim pelo mercado’, como tentou argumentar o r. acórdão regional”.



    Afirma que “o fato incontroverso é que o preço do etanol (produto desta Recorrente) e o preço da gasolina (produto da Recorrida) são concorrentes no mercado de combustíveis” e que “o fato de serem produtos concorrentes é a premissa suficiente para a pretensão indenizatória”.



    Aponta que, “segundo o E. STF, ‘o dever de indenizar, por parte do Estado, no caso, decorre do dano causado e independe do fato de ter havido ou não desobediência à lei específica. A intervenção estatal na economia encontra limites no princípio constitucional da liberdade de iniciativa, e o dever de indenizar (responsabilidade objetiva do Estado) é decorrente da existência de dano atribuível à atuação do Estado’”.



    Destaca que, “como delineado pelas instâncias ordinárias, a intervenção da União Federal, por meio da Petrobrás, no mercado de combustíveis causou impacto indevido na atividade dos demais agentes econômicos, independente da licitude apriorística de tal conduta”.



    Pleiteia a reforma do “acórdão regional em ordem a, substituindo-se o decreto de improcedência, JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando-se as Recorridas a indenizar esta Recorrente, deixando a fixação do quantum debeatur para o momento da liquidação”.



    Em 13/01/2025, a Vice-Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 826 da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Vice-Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. em que aponta suposta violação ao art. 37, § 6º, e art. 170, IV, da Constituição Federal de 1988, no que se refere à discussão sobre a ocorrência, ou não, de prejuízos e a consequente responsabilidade da União pelo alegado controle do preço da gasolina, no período de 2012 a 2016. 



    Da criteriosa análise dos autos, verifica-se a distinção (distinguishing) entre a controvérsia tratada nos autos e aquela objeto do Tema 826 do Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento do ARE 884325, sob regime de repercussão geral, afetado ao Tema 826, o STF firmou a seguinte tese: 



    ‘É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto.’ 



    A matéria discutida no recurso paradigma afetado ao Tema 826 do STF dizia respeito à responsabilidade civil do Estado pela fixação de preços de cana de açúcar e álcool pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), com base na Lei n. 4870/65, cujo termo final ocorreu em 1991. 



    Por outro lado, a pretensão veiculada no recurso extraordinário interposto por TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA refere-se à responsabilidade da União por supostos prejuízos decorrentes de política de controle do preço da gasolina a partir de 2012.



    O contexto fático das ações é diverso, o que afasta a aplicação do precedente qualificado ao caso concreto.”



    Decido.



    De fato, o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 826. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a verificação da ocorrência de dano e consequente responsabilidade da União pela eventual fixação de preços dos produtos do setor sucroalcooleiro em valores inferiores ao custo de produção, situação distinta do presente caso, o qual trata de perdas e danos suportados pela empresa autora em decorrência da política de controle de preço da gasolina, o que teria gerado defasagem do preço do álcool, razão pela qual o referido Tema nº 826 não se aplica ao casos dos autos.



    In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais de condenação das rés, ora recorridas, ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Prosseguindo no exame do mérito, identifica-se que a questão controvertida nos autos reside em saber se a Petróleo Brasileiro S/A e a União Federal teriam infringido a ordem econômica e a Lei do Petróleo ao interferirem indevidamente no preço da gasolina, o que teria tornado o etanol produzido pelas usinas desvantajoso ao consumidor final, afetando negativamente o setor sucroalcooleiro. 



    Sustenta a empresa autora que a União e a Petrobrás teriam manipulado os preços de venda de combustíveis por todo o período compreendido entre 2002 e 2011, quando teriam adotado uma política intervencionista nitidamente voltada a manter artificialmente os preços de derivados de petróleo, especialmente da gasolina, o que teria impactado a venda de etanol por torná-lo menos atrativo para o consumidor final, sujeitando todo o setor sucroalcooleiro, por consequência, a prejuízos com a venda de seu produto por valor abaixo do custo para evitar perecimento. 



    Conforme consta dos autos, a própria Petrobrás reconhece na prova documental que assume publicamente a influência do acionista controlador na estabilidade dos preços de venda de combustíveis. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do Formulário de Referência arquivado pela Petrobrás na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 29.05.2015 (id. 4058000.2385085 - Documento Interno do Sistema Petrobrás - DIP):



    (...)



    Além disso, restou evidenciado que apenas 30% (trinta por cento) do preço final ao consumidor correspondem à parcela da Petrobras, haja vista a existência de diversos fatores alheios às decisões da companhia (tributos, etanol anidro e margens de distribuição e de revenda), de sorte que o preço praticado pela Petrobras não impacta completamente o preço final na bomba dos postos de combustíveis. 



    Pela vasta gama de provas documentais produzidas, restou elucidado apenas que a política adotada pela Petrobrás, de não repassar imediatamente ao mercado interno a volatilidade dos preços internacionais consiste em uma prática condizente como sua finalidade estratégica. 



    Além disso, cabe registrar que o CADE se pronunciou na fase conhecimento quando destacou que ‘ no setor da economia analisado vigora o regime de liberdade de preços no mercado de combustíveis automotivos, não existindo no período das supostas irregularidades qualquer normativo que regulamentasse um eventual controle de preços por parte do estado ‘. (id. 4058000.2835948) 



    O Conselho Administrativo de Defesa Econômica asseverou ainda que a partir da Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo), a liberalização no mercado de combustíveis automotivos se deu de modo mais efetivo, de sorte que ‘ os reajustes nos preços dos combustíveis cabem exclusivamente a cada agente econômico - do poço ao posto revendedor -, que estabelecem seus preços de venda e margens de comercialização em cenário de livre concorrência. Logo, nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou quantidades para comercialização de combustíveis automotivos .’ (id. 4058000.2835948) 



    Não se pode olvidar, ainda, que há atualmente políticas públicas que incentivam a produção e comercialização do etanol pelas usinas, como é o caso da elevação da mistura obrigatória de etanol na Gasolina Tipo A, de 25% para 27,5%, para a produção da Gasolina Tipo C, nos termos da Lei n.º 13.033/14.



    Quanto às demais questões, considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada ‘per relationem’ não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:



    ‘25. Portanto, desde 1º de janeiro de 2001, não existe qualquer normativo que regulamente um eventual controle de preços por parte do Estado nesse setor da economia, o que sujeita os agentes econômicos que atuam nesse segmento aos ditames previstos na Lei n° 12.529/2011, ou seja, ao controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC.



    26. Assim, diante das informações do CADE, verifico que, no período não prescrito objeto do pedido, eis que todo compreendido no interregno posterior a janeiro de 2001, não há que se falar em controle de preços em nível tal, por parte dos réus, no setor econômico da parte autora, que possa atrair a excepcional responsabilidade civil do Estado por intervenção de natureza geral no domínio econômico. 



    27. É cediço que o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado requer a comprovação de três elementos: o fato ou ato causador do dano, o dano e o nexo causal entre esses dois primeiros elementos. 



    28. Outrossim, simples matérias extraídas de sítios eletrônicos de notícias, juntadas pela demandante, que não são produzidas por especialista com conhecimento técnico para analisar uma temática de tamanha complexidade, não têm o condão de comprovar, de forma cabal e segura, a tese autoral. Além disso, o CADE, que é um órgão especializado com atuação na Defesa Econômica, explicou que não há nenhuma política de controle de preços de combustíveis vigente no Brasil desde 2001. 



    29. Sendo assim, não se verificando, em razão do exposto pelo CADE, qualquer fato que possa ser imputado à União ou à Petrobras ou ato praticado por eles em relação ao qual se possa reconhecer nexo de causalidade com o suposto prejuízo sofrido pela parte autora em sua atividade econômica, não se afigura possível a condenação desses entes ao pagamento de indenizações com base na responsabilidade civil do Estado. 



    30. Ademais, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade do Estado por intervenção na política econômica é excepcionalíssima, incidindo pela ocorrência de um dano anormal que seja suportado de forma individualizada por particulares, caracterizado por uma onerosidade excessiva sobre poucos, em vez de uma coletivização dos ônus da medida estatal interventiva. 



    31. Sob essa ótica, não vislumbro, igualmente, o alegado direito à reparação econômica da autora, uma vez que os supostos atos praticados pela União e Petrobras repercutiram, da mesma forma e proporção, sobre todos os agentes econômicos, pelo que um eventual dano econômico sofrido pela autora não daria ensejo ao pagamento de indenização, porquanto não houve dano anormal ou onerosidade excessiva suportada por agentes individualmente."



    Embora tais diretrizes não sejam vinculantes, mas lastreado concomitantemente nos Pareceres do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de Petróleo, é possível arrematar que, de fato, a PETROBRAS e a União Federal não possuíam meios concretos e diretos de controle de preços do setor de combustíveis que pudessem atrair a responsabilidade civil Estatal, vale dizer, ainda que estivesse comprovado nos autos a existência de eventuais danos suportados pela parte demandante, o que se percebe é que não há como vinculá-lo a qualquer conduta das partes requeridas. 



    Mutatis mutandis , em um caso mais estremo que o presente (em que houve efetivo controle de preços entre 1995 a 1998), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.636.376/SP, abonou o entendimento de que ‘ a intervenção econômica do Estado no setor sucroalcooleiro é legítima e a fixação de preços ‘ - o que não houve no caso - ‘ não resultou em danos patrimoniais ‘.



    (...)



    Quadra salientar, outrossim, que a apontada limitação de preço do etanol a 70% (setenta por cento) do preço da gasolina não foi ditada pela União Federal e tampouco pela PETROBRAS, mas sim pelo mercado, que é livre para fixar preços, de acordo com a Constituição Federal de 1988. 



    Em suma, no caso dos autos, não há nexo causal entre os prejuízos alegadamente suportados pela apelante e a atuação da União ou mesmo da Petrobrás, o que constitui evidente óbice à obrigação de indenizar, porquanto não se verifica ilegalidade na política pública de intervenção do Governo Federal no preço da gasolina”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem no sentido da ausência do nexo de causalidade apto a ensejar os danos alegadamente suportados pela empresa autora, ora recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 677.139/PR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃ